Tribunal: TJES
Processo: 5000370-39.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-39.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CASA DE CARNES DA LETICIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000370-39.2023.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: CASA DE CARNES DA LETICIA LTDA, ANISIO MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, decorrente em virtude de uma instabilidade momentânea no sistema de pagamentos da recorrente que prejudicou a compensação de boleto à operação intentada pela recorrente em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência, condenar, a requerida ao pagamento de: (a) de indenização por danos materiais no valor de R$107,52 (cento e sete reais e cinquenta e dois centavos), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento (15-03-2023); e (b) indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviços por parte da recorrente, porque “[...]
está comprovado nos autos (ID23987588 e 23987586) que, pelo fato de o boleto em questão não ter sido compensado como deveria, a credora - Indústria de Massas Villoni LTDA - inscreveu o nome da pagadora em cadastro de inadimplentes e emitiu novo boleto, com o valor da dívida acrescido de juros de mora
” – ID 9797876.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais, em razão do transtorno suportado pelo recorrente em razão de ter seu nome inscrito no cadastro de devedores, fato que abala a credibilidade, bom nome e reputação da pessoa jurídica que teve seu CNPJ inscrito em cadastros de inadimplentes, a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)